Tribunal: TJPA
Processo: 0814641-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814641-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SARA AGUIAR FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
EMBARGADA: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora da devedora fiduciante, em razão da devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, acerca da suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para constituição em mora; e (ii) contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

III. Razões de decidir

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão central relativa à validade da notificação extrajudicial, concluindo que a devolução do AR com a anotação “não procurado” não se equipara à hipótese de simples ausência do devedor prevista no Tema 1.132 do STJ, afastando a constituição válida em mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Não há contradição, uma vez que a conclusão do julgado está em consonância lógica com a fundamentação adotada, inexistindo incompatibilidade interna.

O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.582/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
EMBARGADA: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se, na presente fase processual, de
Embargos de Declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar o Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814641-56.2024.8.14.0000, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão monocrática que, por sua vez, preservara a determinação de emenda à petição inicial na Ação de Busca e Apreensão nº 0800683-82.2024.8.14.0103, ante a ausência de comprovação válida da constituição em mora da devedora fiduciante .

Na origem, cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
, fundada no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada pela ora embargante em face de SARA AGUIAR FEITOSA, em razão de inadimplemento contratual decorrente de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária .

O Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, ao analisar a exordial, indeferiu a liminar pleiteada e determinou a emenda da inicial, para que fosse apresentada notificação válida apta a comprovar a constituição em mora da devedora, sob pena de indeferimento da petição inicial .

Irresignada, a autora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, seria suficiente à caracterização da mora, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132 .

O recurso foi decidido monocraticamente por esta Relatoria, que lhe negou provimento, por entender ausente comprovação válida da constituição em mora, especialmente diante da devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “não procurado” .

Contra tal decisão foi interposto
Agravo Interno
, no qual a recorrente reiterou a tese de que, conforme o Tema 1.132 do STJ, seria suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento .

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões , o Agravo Interno foi submetido a julgamento colegiado, tendo esta 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, negado-lhe provimento, assentando que a devolução do AR com a anotação “não procurado” não se equipara à hipótese de simples ausência do devedor, inexistindo comprovação inequívoca da constituição em mora, razão pela qual foi mantida a decisão monocrática .

Sobreveio, então, a oposição dos presentes
Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à aplicação dos arts. 927 e 1.039 do CPC, para fins de observância obrigatória dos precedentes qualificados .

Alega que o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre todos os argumentos deduzidos no Agravo Interno, notadamente no que concerne à suficiência do simples envio da notificação ao endereço contratual, independentemente da comprovação do recebimento, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria federal invocada .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814641-56.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA
EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
EMBARGADA: SARA AGUIAR FEITOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, passo ao exame do mérito.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, ao negar provimento ao Agravo Interno, teria incorrido em omissão e contradição, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo a qual a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato seria suficiente para a constituição em mora da devedora fiduciante, independentemente da comprovação do efetivo recebimento. Requer, ainda, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria federal.

Os embargos, todavia, não merecem acolhimento.

I — DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO

A embargante alega que o acórdão embargado teria silenciado quanto à análise do Tema 1.132 do STJ, que expressamente dispõe ser suficiente, para os fins do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor consignado no instrumento contratual, mesmo quando devolvida com a anotação de ausência.

A assertiva não se sustenta.

O acórdão embargado examinou, com a necessária profundidade, a questão central do recurso, qual seja, a suficiência ou insuficiência da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora da devedora fiduciante. Assentou-se, de forma fundamentada, que referida hipótese não se equipara à simples ausência do destinatário prevista na tese do Tema 1.132 do STJ, circunstância que obstaculiza o reconhecimento da mora, nos termos do referido precedente qualificado.

Com efeito, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios intrínsecos do julgado, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em hipótese alguma, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame das conclusões firmadas pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica.

Nessa perspectiva, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia. A fundamentação suficiente, adotada pelo sistema processual brasileiro, não exige o exaurimento dialético de cada argumento aventado, mas apenas que o pronunciamento judicial revele os fundamentos determinantes da conclusão alcançada, o que se verificou com precisão no acórdão ora embargado.

"Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

A questão relativa ao Tema 1.132 do STJ foi, de fato, analisada pelo acórdão embargado. Ocorre que a embargante confunde a ausência de manifestação — que configuraria omissão sanável — com a discordância em relação às conclusões firmadas, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A pretensão veiculada é, na essência, de rejulgamento da causa sob nova perspectiva argumentativa, o que extrapola os limites legais do recurso de que ora se vale.

II — DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

Tampouco se identifica contradição no acórdão embargado.

A contradição que legitima o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, de modo que a conclusão alcançada pelo órgão julgador se revele logicamente incompatível com as premissas estabelecidas ao longo da fundamentação. Não basta, para tanto, que a parte entenda equivocada a interpretação jurídica adotada.

No caso sob exame, o acórdão embargado estabeleceu, com coerência lógica, que a devolução do Aviso de Recebimento com a anotação "não procurado" não se equipara às hipóteses de ausência do destinatário contempladas na tese vinculante firmada pelo Tema 1.132 do STJ, razão pela qual não se poderia reconhecer constituída, validamente, a mora da devedora fiduciante. A conclusão, de negar provimento ao Agravo Interno e manter a determinação de emenda da inicial, é absolutamente coerente com esse fundamento. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado.

"A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso. [...] O direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tanto, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento." (TJ-GO, ED nº 53206878120188090000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, j. 09/02/2023)

III — DO PREQUESTIONAMENTO

No que respeita ao pedido subsidiário de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, cumpre observar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil acolheu expressamente a tese do prequestionamento ficto, dispondo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dessa forma, a simples oposição dos presentes embargos de declaração, com a indicação das questões federais que a embargante pretende ver prequestionadas, é suficiente para o fim almejado, nos termos do referido dispositivo legal, conforme orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça:

"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número." (STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.582/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 20/03/2023, DJe 24/03/2023)

Portanto, o objetivo prequestionatório encontra-se atendido pela mera interposição destes embargos, dispensando o acolhimento do recurso para essa finalidade específica.

IV — DA CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, registrando, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas pela embargante, nos termos do art. 1.025 do mesmo Diploma Processual.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026